Tribunal: STF
Processo: ACO 3560
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMPUGNAÇÃO, EM TESE, DE ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DEPROVIDO.



    1.  A ação cível originária não é instrumento processual idôneo para impugnar ato normativo secundário em face da Constituição Federal.



    2.  Agravo a que se nega provimento.